Tribunal: CARF
Processo: 11444.001757/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001757/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
FUMI SAKUMOTTO TST DA E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2008
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. RECONHECIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO FISCAL. CANCELAMENTO.
Reconhecido o direito de inclusão da empresa no Simples Nacional, após
decisão final em processo administrativo, cancela-se o lançamento decorrente
do indeferimento da opção por essa sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.187-997-3) para exigência de
contribuição previdenciária – cota empresa – incidente sobre valores pagos a segurados
obrigatórios, em razão do indeferimento da opção do contribuinte pela sistemática do Simples
Nacional.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 81/83.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 107/108.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou procedente o lançamento às fls. 120/125, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001757/2008-83
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.114 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001757/2008-83

Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2008
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais.
INCLUSÃO SIMPLES. INDEFERIDA. AUTUAÇÃO. CABIMENTO.
Empresa com pedido indeferido de opção ao Regime SIMPLES fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
cabendo a lavratura do competente Auto-de-Infração quando da
constatação de valores devidos e não recolhidos.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 129/132.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 19/1/11 (fl. 128) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 17/2/11 (fl. 129). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, o lançamento controlado nestes autos decorreu do indeferimento
da opção do contribuinte pelo Simples Nacional, em especial em relação ao período de 07/2007 a
07/2008.
A discussão acerca da inclusão, ou não, do contribuinte na referida sistemática de
apuração foi levada a efeito nos autos do processo 13830.001902/2007-17, como bem
especificou o autuante. Confira-se:
3. A empresa protocolou em 09/11/2007, Processo n_ o 13830001902/2007-17—de
solicitação de Inclusão no Simples Nacional, o qual encontra-se EM ANDAMENTO,
no Serviço de Controle do Julgamento - DRJ-RPO-SP. Em 29/01/2008 protocolou a
Solicitação de Opção de no 00.02.18.12.46, que foi indeferida por pendências não
resolvidas em 14/03/2008 (cópia da tela do sistema anexa). Apresentou Declaração
Anual do Simples Nacional em 25/06/2008 referente ao período de 07 a
12/2007(constando o numero do Processo administrativo); e apresentou as GFIP's-Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social entregues do período de
07/2007 a 07/2008, CONSTANDO A OPÇÃO, omitindo as contribuições sociais
relativas à parte patronal (da empresa e de terceiros), sobre as bases de cálculo
declaradas nas mesmas, referente às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
3.1. Esclarecemos que, de acordo com o cadastro da Secretaria da Receita Federal do
Brasil -RFB, a empresa não foi optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.114 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001757/2008-83

– SIMPLES NACIONAL- da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, no período de
07/2007 a 07/2008. Assim, o presente lançamento de débito refere-se ao período supra
em que a empresa não esteve enquadrada no Simples, apesar de estar declarando em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social como se estivesse.
4. Embora o Processo supra citado encontre-se em fase de ANDAMENTO na DRJ-
POR-SP, a fiscalização, por dever de ofício, deve efetuar o lançamento fiscal, o que o
faz através do presente auto de infração, cuja cobrança permanecerá suspensa até a data
da decisão proferida pelo referido Órgão.
Cumpre destacar, de plano, que referido processo encontra-se arquivado,
consoante informações do COMPROT.
Pôde-se identificar, ainda, os seguintes julgados neste Conselho em relação ao
referido procedimento:
Acórdão de Recurso Voluntário no 1803-000.806, de 27.01/2011, com a seguinte
ementa e decisão:
Assunto: Simples Nacional
Anos calendários: 2007 e 2008
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
INSOLVIDOS E EXIGÍVEIS. CERTIDÃO NEGATIVA DO TITULAR.
O Termo de Divulgação do Resultado Final do Processo de Adesão ao Simples
Nacional, lavrado positivamente pela SEFAZSP, de um lado, e as CNDs emitidas
conjuntamente pela RFB, pela PGFN e pelo INSS, de outro, comprovam a regularidade
fiscal da empresa, para todos os fins de direito, descaracterizando a vedação contida no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/06.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por
maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado. Vencido o conselheiro Sérgio Rodrigues
Mendes.
[...]
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a inclusão retroativa do
contribuinte no Simples Nacional, desde 01/07/2007.
Acórdão de Recurso Especial, interposto pela PGFN, no 9101-003.669, de 5/7/18,
com a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007, 2008
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. SIMPLES
FEDERAL. SIMPLES NACIONAL. LEI 9.317/1996. LC 123/2006.
Não há similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária entre acórdão
recorrido que analisa requisitos da Lei Complementar no 123/06 com acórdãos
paradigmas que avaliam requisitos da Lei no 9.317/1996.
Tampouco há similitude se considerado que os acórdãos paradigmas tratam de
processos nos quais inexistiu comprovação da regularidade fiscal, ao contrário do
recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.114 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001757/2008-83

Note-se, dos resultados dos julgamentos acima, que a inclusão do contribuinte na
sistemática do Simples Nacional a partir 7/2007 restou definitivamente decido neste Conselho,
fazendo com que, dada à relação de causa e efeito que há entre este lançamento e a discussão lá
travada, restasse insubsistente, por causa superveniente, a presente exação.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 322
DF CARF MF
Original